Tribunal: TJSP
Processo: 1502789-98.2018.8.26.0572
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502789-98.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é recorrente
RAFAEL HENRIQUE CUSTODIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o
presente recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502789-98.2018.8.26.0572 -Voto no
2
Apelação criminal no 1502789-98.2018.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Rafael Henrique Custódio
Apelado: Ministério Público
VOTO No 23.186
Homicídio tentado. Decisão de pronúncia. Interposição de
recurso
de
apelação.
Meio
processual
inadequado.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro
grosseiro
caracterizado.
Inexistência
de
controvérsia
doutrinária ou jurisprudencial. Texto expresso do art. 581, IV,
do CPP. Recurso de apelação rejeitado.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por RAFAEL HENRIQUE CUSTÓDIO contra a decisão de fls.
285/286, proferida em 09/09/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Renê José Abrahão Strang, da 2a Vara Criminal de São Joaquim da
Barra, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, II e VI, c.c.
art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu interpôs o
presente recurso de apelação requerendo a impronúncia do
acusado e a concessão de liberdade provisória (fls. 311/314).
O Ministério Público se manifestou pelo não
conhecimento do recurso (fls. 317/328) e a Procuradoria Geral de
Justiça também opinou no mesmo sentido (fls. 502/503).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502789-98.2018.8.26.0572 -Voto no
3
É o relatório.
Razão assiste ao órgão ministerial.
O recorrente foi denunciado como incurso
no art. 121, § 2o, I e VI, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal,
sendo pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri.
Como é sabido e consabido, contra a
decisão de pronúncia é cabível o recurso em sentido estrito, por
expressa disposição do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.
Não há sobre a matéria qualquer divergência doutrinária ou
jurisprudencial, cuidando-se de questão pacífica e incontroversa.
Noutras palavras, inexiste no cenário jurídico
nacional interpretação no sentido de admitir o recurso de apelação
contra decisão de pronúncia, razão pela qual se mostra, inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Sobre o tema já nos manifestamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502789-98.2018.8.26.0572 -Voto no
4
Princípio da fungibilidade dos recursos:
significa que a interposição de um recurso
por
outro,
inexistindo
má-fé
ou
erro
grosseiro, não impedirá que seja ele
processado e conhecido. Assim, caso a
parte esteja em dúvida, por exemplo, se é
caso de interposição de recurso em sentido
estrito ou apelação, mesmo porque a matéria
é inédita ou controversa na doutrina ou
jurisprudência, é plausível que a opção feita
seja devidamente encaminhada para a
instância
superior,
merecendo
ser
devidamente avaliada. Erro grosseiro é
aquele
que
evidencia
completa
e
injustificável ignorância da parte, isto é,
havendo nítida indicação na lei quanto ao
recurso cabível e nenhuma divergência
doutrinária e jurisprudencial, torna-se
absurdo o equívoco, justificando-se a sua
rejeição.
(Código
de
Processo
Penal
Comentado, Forense, nota 36 ao art. 579,
grifamos)
No mesmo sentido é o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502789-98.2018.8.26.0572 -Voto no
5
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
PENAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO
ADMITE
O
APELO
NOBRE
INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
INESCUSÁVEL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É descabida a interposição de agravo
interno
contra
a
decisão
monocrática
proferida na origem, que deixa de admitir o
apelo nobre apresentado, bem como o seu
recebimento
como
agravo
em
recurso
especial, ante a inadmissibilidade da
incidência do princípio da fungibilidade
recursal quando constatada a ocorrência
de erro inescusável. 2. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1355749/PA, 5a T., rel. Jorge Mussi, j. em
23/04/2019, grifamos)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502789-98.2018.8.26.0572 -Voto no
6
presente recurso de apelação.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator